Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-59.2020.8.11.0077
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000757-59.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE BASTIANI - CPF: 603.955.831-87 (APELANTE), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LENI POIQUI CHARUPÁ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, quando há provas robustas nos autos demonstrando a caracterização do delito, principalmente a palavra da vítima, que possui especial valor probante nos crimes dessa natureza, ainda mais quando amparada em outros elementos de prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Antônio Carlos de Bastiani
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da ação penal n. 1000757-59.2020.8.11.0077, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 3 meses de detenção, no regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, consubstanciada na insuficiência probatória (Id. 116138993).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 116138998).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 121450495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal contra a sentença que condenou o acusado
Antônio Carlos de Bastiani, vulgo “Carlão Taxista”,
pela prática do crime de lesão corporal, perpetrado contra a sua companheira Leni Poiqui Charupá.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta nos autos do inquérito policial que, no dia 25 de janeiro de 2017, por volta das 11h, em residência particular, situada na Rua Isaac Newton, Chácara São Jorge, Jardim Aeroporto, nesta cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT, o denunciado ANTÔNIO CARLOS DE BASTIANI ofendeu a integridade corporal de Leni Poiqui Charupá (B.O 2017.28906).

O denunciado ANTÔNIO CARLOS e a Sra Leni Poiqui Charupá mantiveram relação amorosa extraconjugal por, aproximadamente, 10 (dez) anos.

Segundo restou apurado, na data e horários descritos, motivado por ciúmes, o denunciado ANTÔNIO CARLOS se deslocou com a vítima Leni até a residência de Jorge de Souza Nunes, a quem o denunciado direcionou seu ciúme.

Após dizer para o Sr Jorge ‘essa é a última vez que vocês vão ter contato – eu vou embora e vou resolver com ela e depois volta para resolver com você’, o denunciado ANTÔNIO CARLOS segurou a vítima pelo pescoço e desferiu socos nela.

Ato contínuo, o denunciado ANTÔNIO CARLOS arrastou a vítima até uma cerca de balaustre, onde a empurrou, fazendo que com que ela caísse no chão. Em seguida, o denunciado a levantou puxando seus cabelos e a arrastou até o carro, quando bateu a cabeça dela contra o vidro, o que fez com que a vítima desmaiasse.

As lesões foram presenciadas por testemunhas e identificadas por meio do exame de corpo de delito de fls. 31/33. (...)”
– Id.

116138136, pp. 2-3.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o recorrente pela prática do delito de lesão corporal, nos termos do art. 129, § 9o, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 3 meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto (Id. 116138991).

Irresignada a defesa interpôs o presente recurso, a fim de que o acusado seja
absolvido
, sustentando a carência de prova acerca da autoria delitiva, destacando que o apelante negou ter agredido a vítima e disse que as lesões sofridas decorreram da queda que ela sofreu ao adentrar o veículo, requerendo, assim, a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, após a análise dos elementos de prova carreados ao feito, verifico que a pretensão defensiva não merece ser acolhida.

Quanto à materialidade delitiva, esta ficou sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, pedido de providências protetivas, boletim de ocorrência, laudo do exame de corpo de delito, mapa topográfico com a localização das lesões, e pelas provas orais colhidas.

Assim como ficou demonstrada nos autos a autoria do delito, apesar da negativa do apelante.

Sobre os fatos delitivos em exame, a vítima prestou declarações somente em sede inquisitiva, posto que foi a óbito durante a persecução penal (Id. 58112160),
in verbis
:

“Que diz que ao chegar na residência do JORGE o SUSPEITO pediu que o mesmo se aproximasse para conversar. Que nesse momento ANTONIO CARLOS fez a seguinte pergunta ao JORGE: “O QUE QUE VOCÊ TEM COM ELA? QUANTAS VEZES ELA VEIO AQUI? POR QUE VOCÊ LIGOU PRA ELA DE NOITE? ”, que JORGE de imediato respondeu que a VÍTIMA teria ido até sua residência para realizar serviço de faxina; Que diz que logo em seguida ANTONIO CARLOS chamou a VÍTIMA para ir embora e
no momento em que se aproximava do veículo ANTONIO CARLOS segurando a VÍTIMA pelo pescoço a empurrou pra frente chegando a VÍTIMA a cair no chão e desmaiou. Só recorda que acordou dentro do veículo do SUSPEITO ANTONIO CARLOS, mas junto de alguns policiais militares;
Que diz ter sido encaminhada pelos Policiais Militares ao Pronto Atendimento onde recebeu atendimento médico; Que ao ser indagada se ANTONIO CARLOS teria desferido tapas ou socos a VÍTIMA diz que não recorda pois estava fora de si. Mas algumas pessoas que estavam na residência do Senhor JORGE disseram que ANTONIO CARLOS teria desferido tapas em seu rosto (VÍTIMA) ”
– Id. 116138132, p. 13, destaquei.

Corroborando a narrativa da ofendida, verifica-se dos autos as declarações das testemunhas Cássio Vinicius Damacena de Souza e Mauricio Oliveira da Silva, policiais militares que atenderam a ocorrência que culminou na prisão em flagrante do réu, os quais afirmaram que as pessoas que estavam no local dos fatos afirmaram ter visto o acusado agredi-la (Id. 116138132, pp. 5-8).

O policial Cássio esclareceu que a vítima foi levada ao hospital e, posteriormente, a enfermeira lhe relatou que ela afirmou ter sido agredida pelo réu fisicamente mas estava com medo de falar a verdade para a Polícia. Ademais, narrou que na Delegacia o recorrente pediu para fazer uma ligação e foi ao banheiro, e, nessa oportunidade, ouviu-o falando ao telefone para que a pessoa fosse até o hospital e mandasse a vítima negar ter sido agredida.

O policial Maurício prestou depoimento também em Juízo, ocasião em que ratificou suas declarações, dizendo que se lembra de encontrar a ofendida chorando e “toda suja” (mídia audiovisual, Id. 116138989, p. 1).

Consta dos autos ainda o depoimento prestado pela testemunha ocular Maike Alves Brito, que se fazia presente no momento dos fatos delitivos e asseverou perante a autoridade policial
“(...) que ele segurou a vítima pelo pescoço, desferiu alguns socos nela e saiu arrastando-a até uma cerca de balaústre onde a empurrou e com o impacto ela caiu no chão; Que em seguida ele a levantou pelos cabelos e foi empurrando-a na direção do carro e quando chegou, bateu com a cara dela no vidro lateral e com isso ela caiu desmaiada; Que em seguida ele a levantou pelos braços, colocou-a dentro do carro e quando ia embora chegou a polícia militar (...)”
– Id. 116138132, pp. 9-10.

Nesse sentido também foi a narrativa do informante Jorge de Souza Nunes:
“(...) Que presenciou ele segurá-la pelo pescoço e arrastá-la até jogá-la contra uma cerca de balaústre, que, com o impacto, levou-a ao chão e ele a levantou pelos cabelos e foi puxando na direção do carro ele, onde ao chegar, bateu com a cara dela contra o vidro lateral e com isso ela caiu desmaiada; Que ele a levantou pelos cabelos, colocando-a dentro do carro e quando evadia foi abordado por policiais que lá chegaram”
– Id. 116138132, pp. 11-12.

O aludido informante confirmou seu depoimento em sede judicial, afirmando que presenciou o apelante efetuar as agressões e esclareceu que não interviu naquele momento a pedido da vítima (mídia audiovisual, Id. 116138989, p. 1).

O apelante, por sua vez, negou a prática delitiva em ambas as fases processuais, aduzindo que de fato foi “tomar satisfação” com Jorge, pois ele estaria tendo um “caso” com a vítima, com quem possui relacionamento extraconjugal há nove anos, mas que não a agrediu, não a empurrou contra a cerca, e somente deu um empurrão com a intenção de fazê-la entrar no carro e com isso ela caiu ao chão (Id. 116138132, p. 17, e mídia audiovisual, Id. 116138989, p. 2).

Consoante se nota, a negativa de autoria encontra-se isolada do contexto fático-probatório dos autos, ficando demonstrando, de forma indene de dúvidas, que o apelante ofendeu a integridade física da vítima, motivo pelo qual não há falar em absolvição.

Importante salientar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei Maria da Penha, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador, ainda mais quando encontra respaldo em outros elementos de prova, como ocorreu na hipótese dos autos.

Sobre o tema, trago julgado desta egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.”
(TJMT, N.U 0013250-53.2015.8.11.0015, Apelação Criminal, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 6.2.2019, publicado no DJe 8.2.2019).

Diante de tais considerações, inviável a pretensão absolutória, haja vista que ficaram comprovadas a materialidade e a autoria do delito, razão pela qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022